Tribunal: TJES
Processo: 5018541-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018541-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SALOMAO MICHAEL CARASSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO JUDICIAL. AVALIAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE. PUBLICAÇÃO DO EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal promovida pelo Município de Guarapari, indeferiu o pedido de suspensão do leilão e validou a arrematação do imóvel objeto da constrição judicial. O agravante sustenta a defasagem da avaliação do bem, a ausência de intimação de sua cônjuge sobre a hasta pública e a publicação irregular do edital, além de alegar que a alienação forçada deveria aguardar nova avaliação em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na avaliação do bem; (ii) determinar se a ausência de intimação da cônjuge do agravante invalida a arrematação; (iii) analisar se houve irregularidade na publicação do edital do leilão judicial capaz de ensejar a nulidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O agravante teve ciência da avaliação inicial do imóvel em 2021 e da reavaliação em 2023, não tendo impugnado os laudos no momento oportuno, o que configura preclusão temporal, nos termos do art. 278 do CPC.

4)
Nos termos do art. 873 do CPC, a realização de nova avaliação depende da comprovação de erro, dolo ou alteração substancial do valor do bem, o que não foi demonstrado, sendo pacífica ajurisprudência do STJ ao afirmar que a mera discordância do executado não justifica nova perícia, exigindo-se prova robusta da inadequação da avaliação judicial (AgInt no AREsp n. 1.736.385/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

5)
A alegação de ausência de intimação da cônjuge não se sustenta, pois o agravante não comprovou o vínculo conjugal nem o regime de bens aplicável, afastando qualquer exigência de intimação específica, cediço que a nulidade processual só pode ser arguida pelo próprio interessado, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC.

6)
A suposta irregularidade na publicação do edital não enseja nulidade, pois o agravante tinha ciência da hasta pública e peticionou nos autos antes de sua realização e, segundo a jurisprudência do STJ, a nulidade do edital de arrematação somente pode ser decretada se houver prejuízo concreto demonstrado (REsp 520.039/RS, Rel. Min. Eliana Calmon), o que não ocorreu no caso.

7)
O agravante permaneceu inerte durante a tramitação da execução fiscal e só manifestou sua insurgência após a arrematação, configurando a prática da "nulidade de algibeira", rechaçada pelo STJ (REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi), em razão do dever de boa-fé processual previsto no art. 5º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A preclusão temporal impede a rediscussão da avaliação do bem quando o executado não impugna o laudo pericial no momento oportuno.

2) A ausência de intimação de suposta cônjuge do executado não invalida a arrematação se não for comprovado o vínculo conjugal e o regime de bens aplicável.

3) Irregularidades formais na publicação do edital do leilão não ensejam nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto.

4) A prática da "nulidade de algibeira" é vedada pelo princípio da boa-fé processual, sendo inadmissível a alegação tardia de nulidade para anular atos processuais já consumados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 17, 18, 278, 870 e 873.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.736.385/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.11.2020; STJ, REsp 520.039/RS, Rel. Min. Eliana Calmon; STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de execução fiscal promovida pelo Município de Guarapari, indeferiu o pedido de suspensão do leilão e validou a arrematação do imóvel objeto da constrição judicial.

Argumenta o agravante, em síntese, que a avaliação judicial do bem estaria defasada, que sua cônjuge não teria sido intimada da hasta pública e a publicação do edital teria ocorrido em prazo inferior ao previsto na legislação processual.

Além disso, afirma que deveria ser aguardada a realização de nova avaliação em outro processo antes da alienação forçada do bem.

Pois bem. A manutenção da decisão de primeira instância é medida que se impõe.

Em primeiro lugar, a alegação de defasagem da avaliação não resiste à análise técnica e fática dos autos, porquanto o agravante tenha tido ciência da primeira avaliação do imóvel em 2021, no valor de R$ 5.500.000,00, e da reavaliação realizada em 2023, fixando o montante em R$ 6.000.000,00.

Ocorre que, durante todo esse período, quedou-se inerte, não impugnando a perícia no momento oportuno, configurando, assim, preclusão temporal, conforme o art. 278 do Código de Processo Civil.

Ademais, o art. 873 do CPC condiciona a realização de nova avaliação à demonstração inequívoca de erro, dolo ou alteração substancial do valor do bem, o que não restou comprovado.

Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera discordância do executado não basta para justificar a realização de nova perícia, exigindo-se prova robusta da inadequação da avaliação judicial, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. HASTA PÚBLICA. SUBAVALIÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. REEXAME. SUMULA 7/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. No que tange à admissibilidade do presente recurso por violação aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, verifica-se que, no ponto, não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou de maneira adequada e suficiente as questões deduzidas pelos recorrentes. 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não houve a suficiência do suporte fático previsto no art. 873 do CPC, notadamente porque inexiste comprovação de eventual subavaliação do bem, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a reavaliação de bem penhorado depende da existência de elementos capazes de demonstrar a sua efetiva necessidade.
4. Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não houve a comprovação da necessidade de reavaliação do bem, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que os agravantes não lograram êxito em comprovar a alegada ofensa ao princípio da menor onerosidade, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório colacionado aos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.736.385/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

No caso, o agravante não apresentou qualquer laudo técnico apto a infirmar o valor atribuído pelo perito judicial, limitando-se a argumentações genéricas e conjecturais sobre possível valorização do imóvel.

Nada obstante, a avaliação fora conduzida por oficial de justiça devidamente qualificado, nos termos do art. 870 do CPC, e seguiu os critérios estabelecidos na legislação processual.

No que se refere à suposta ausência de intimação da cônjuge, não há qualquer ilegalidade na condução do procedimento, uma vez que o agravante não demonstrou que Ângela Maria Gonçalves Carasso seria, de fato, sua esposa, tampouco comprovou qual seria o regime de bens aplicável ao casamento, o que afasta qualquer exigência de intimação específica.

Ainda que assim não fosse, o agravante não possui legitimidade para arguir nulidade processual em nome de terceiro, cabendo apenas à suposta esposa promover as medidas cabíveis para a defesa de seus direitos, conforme inteligência dos arts. 17 e 18 do CPC.

Em relação à alegada irregularidade na publicação do edital do leilão, igualmente não há fundamento para a anulação da arrematação, pois o agravante já tinha ciência da realização da hasta pública desde 08/11/2024, oportunidade em que peticionou nos autos requerendo sua suspensão, o que demonstra ter sido a finalidade da publicidade plenamente atingida.

Ainda que houvesse irregularidade formal, não há nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ:
“A nulidade do edital de arrematação somente pode ser decretada se houver inequívoca demonstração de prejuízo.”
(STJ, REsp 520.039/RS, Rel. Min. Eliana Calmon).

Na hipótese, o recorrente não logrou demonstrar qualquer dano resultante do suposto vício, sendo certo que a arrematação se deu em condições regulares, com ampla concorrência e por valor correspondente a quase 70% da avaliação do imóvel.

Além disso, não se pode ignorar o fato de o agravante permanecer inerte ao longo de toda a tramitação da execução fiscal, apenas manifestando sua insurgência após a consumação da arrematação, o que configura a estratégia processual conhecida como
"nulidade de algibeira"
ou
"nulidade de bolso"
, amplamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi), tendo em vista que o princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC) veda a utilização do processo como instrumento de manobra para obtenção de vantagens indevidas, especialmente quando a parte interessada se mantém silente até o momento em que o ato processual já produziu seus efeitos.

Portanto, como se vê, não há qualquer fundamento jurídico para o provimento do agravo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.